Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-95.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-95.2022.8.05.0101

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: CENTRAIS EOLICAS IGAPORA LTDA. e outros (4)

Advogado(s):JOAO LUIS DE AZAMBUJA CORSETTI, EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). BASE DE CÁLCULO FIXADA EM VALOR POR AEROGERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS EFETIVOS DO PODER DE POLÍCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA REFERIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Igaporã contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por empresas do setor eólico, declarando a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 360/2021, que fixou em 250
UFPMs
, por aerogerador, a base de cálculo da TFF. A sentença reconheceu a inexigibilidade da taxa, anulou débitos tributários e assegurou a repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da TFF, instituída pela Lei Municipal nº 360/2021, com valor fixo por aerogerador, atende aos princípios constitucionais da
referibilidade
, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A TFF, enquanto taxa decorrente do exercício do poder de polícia, exige correspondência com os custos da atividade fiscalizatória, nos termos da CF/1988, art. 145, II, e do CTN,
a
rts
.
77 e 78.

4. A base de cálculo instituída pelo município, fundada no número de aerogeradores, carece de demonstração objetiva dos custos efetivos da fiscalização, inviabilizando a aferição de proporcionalidade e equivalência.

5. Ausente prova de estrutura institucional permanente para o exercício regular do poder de polícia sobre os parques eólicos.

6. Precedentes do STF (ADI 5489, ADI 5374, ADI 3775) assentam que o tributo que excede desproporcionalmente o custo da fiscalização viola os princípios da
referibilidade
e da vedação ao confisco.

7. A utilização do número de aerogeradores como critério de cálculo, sem a correspondente demonstração técnica dos custos, desnatura a natureza da taxa e confere caráter arrecadatório à exação.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II, e 150, IV; CTN,
arts
. 77, 78; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5489, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5374, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 3775, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 20.04.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 1869585/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 10.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000289-95.2022.8.05.0101
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IGAPORA
e como apelados
CENTRAIS EOLICAS IGAPORA LTDA. e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator